Tribunal: STF
Processo: AI 739226
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. ART. 1º, IV, 5º, 
   II, E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
   IMPOSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REEXAME DE FATOS E 
   PROVAS. SÚMULA STF 279.

1.	Os dispositivos constitucionais tidos 
   como violados não foram prequestionados pelo acórdão recorrido, nem 
   pelos embargos de declaração opostos. Precedentes.
2. 	É 
   inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a 
   princípios constitucionais, pretende-se o revolvimento do contexto 
   fático-probatório da causa (Súmula STF 279).
3.	Inexistência de 
   argumento capaz de infirmar a decisão impugnada, que deve ser 
   mantida pelos seus próprios fundamentos.
4.	Agravo regimental 
   improvido.